Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708841-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE ACADEMIA MV FITNESS LTDA - ME AGRAVADO: MAURITO MASUTSUGUI MOCHIDA, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA DE ACADEMIA MV FITNESS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do cumprimento de sentença n° 0052709-44.2013.8.07.0015 (ajuizada pela agravante em face de MAURITO MASUTSUGUI MOCHIDA E OUTROS, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. A sentença declarou a responsabilidade solidária e ilimitada dos requeridos pelo passivo a descoberto da sociedade falida ACADEMIA MV FITNESS LTDA – ID 41066092. Na decisão de ID 41066297 foi determinado que fosse oficiada a Junta Comercial para informar quanto à existência de sociedades ou empresas individuais em nome dos executados, bem como fossem realizadas novas pesquisas de valores ao sistema BACENJUD. A Junta Comercial informou acerca da existência de sociedades em que os sócios figuram como sócios – ID 41066299. A Administradora Judicial requereu que fosse autorizada a alienação da propriedade do veículo com baixa no gravame, em razão do abandono do credor, que em caso não seja autorizada a venda do veículo, que seja intimada a credora fiduciária para que apresente proposta para quitação do débito ou indique preposto para devolução do veículo, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo – ID 41066300. O Ministério Público oficiou pela intimação da credora fiduciária – ID 45749337. A decisão de ID 50097466: i) indeferiu a baixa do gravame do veículo; ii) determinou intimada a credora fiduciária AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A retirar o veículo que se encontra na posse da Administradora Judicial; iii) intimou a administradora judicial para se manifestar sobre o ofício da Junta Comercial que informou sobre a existência de sociedades e/ou empresas individuais em nome dos executados; iv) proceder pesquisas e bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD dos executados. Certidão de ID 52353155 informa o bloqueio parcial na conta bancária da parte executada RAMIRES ALSAMIR TIBANA. Intimada, veio no ID 53784721 informando que não tem interesse em impugnar. A administradora judicial no ID 52846903 ante a resposta da Junta Comercial diz que restou prejudicada sua pretensão de penhora das cotas sociais dos executados. O anterior possuidor do veículo em garantia fiduciária pugnou pela sua devolução – ID 64606799. Credora fiduciária foi intimada – ID 60435588 não se manifestou (ID 64027123). A administradora judicial no ID 64606799 pediu aplicada a multa diária à credora fiduciária ante sua inércia, conforme decisão de ID 50097466, a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes e a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC. Agravo de instrumento do antigo possuidor do veículo MAURICIO SHIGUEDOMI MOCHIDA da decisão de ID 64673853, que indeferiu a devolução. Negado provimento no ID 78182120. A administradora judicial pugnou pela renovação da intimação a credora fiduciária (ID 76472184). A credora fiduciária no ID 79836183 informou que o contrato ficou inadimplente em 18/12/2015 e foi cedido à empresa ITAPEVA. A decisão de ID 80397163 determinou a intimação da cessionária ITAPEVA para retirar o veículo em questão de posse da administradora judicial, nos termos da decisão de ID. 64673853, item 01. A cessionária ITAPEVA manifestou-se no ID 80956698 e disse não ter interesse na retirada do veículo em posse da administradora judicial, porque seu estado de deterioração indica que seu valor econômico além de não ser suficiente para quitação, traria mais prejuízos à credora. A decisão de ID 81129560 intimou a administradora judicial a se manifestar. A administradora judicial no ID 81891279 pede a aplicação da multa de R$ 50.000,00 à AYMORE, conforme decisão de ID 64673853 e o consequente bloqueio eletrônico, via Sisbajud, tendo em vista não ter resgatado o veículo que se encontra em sua posse. Ao final, pediu que a cessionária ITAPEVA retire o veículo, sob pena de multa diária por descumprimento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A multa diária à AYMORE, credora fiduciária, foi fixada em 04/06/2020 pela decisão de ID 64673853. Porém, a credora no ID 79836183 além de trazer as informações referentes ao contrato de alienação fiduciária, informa que o contrato ficou inadimplente em 18/12/2015, quando cedeu o crédito à empresa ITAPEVA. Assim, desarrazoada a aplicação de multa já que o veículo não pertencia à AYMORE. Ainda, sobre a retirada do veículo que se encontra na posse da administradora judicial, a cessionária ITAPEVA disse na petição de ID 80956698, que não tem interesse no veículo, tendo em vista seu estado de deterioração. Isso porque o seu valor econômico além de não ser suficiente para quitação, traria mais prejuízos à credora. Pois bem. O veículo é garantia do débito, não podendo este Juízo determinar a baixa de gravame sem o pagamento do valor devido à cessionária ITAPEVA. Porém, a cessionária além de manifestar o seu desinteresse na retomada do veículo, pontuou que as tratativas contratuais serão realizadas extrajudicialmente, logicamente, em desfavor do executado. Assim, deve o bem retornar a quem por ele será demandado. Além disso, verifico nos autos que o executado tentou a retomada do veículo (ID 64180500), que foi indeferida pela decisão de ID 64673853, da qual interpôs agravo de instrumento no 0718538-21.2020.8.07.0000 (ID 78182120). Ante o exposto, 1. Fica intimado o executado MAURICIO SHIGUEDOMI MOCHIDA para retomar o veículo que está em posse da administradora judicial (GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG 2869 DF, ANO/MODELO 2008/2008, COR CINZA). 2. Determino a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes e a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC.” (ID 84303561, autos originários – grifei). Opostos embargos de declaração pela exequente MASSA FALIDA DE ACADEMIA MV FITNESS LTDA, rejeitados pela decisão integrativa de ID 85751902 dos autos originários. Irresignada, a exequente agravou e, nas razões (ID 24380240), sustenta: “A decisão deve ser anulada em face de revogar tutelas preclusas. A penhora dos direitos aquisitivos restou preclusa, não podendo o Juízo simplesmente desconstituir a penhora e determinar a devolução da posse ao executado em face do desinteresse da credora fiduciária (ITAPEVA VII) na consolidação da propriedade do veículo. Observa-se que o contrato de alienação judiciária dispõe que na hipótese de inadimplemento o devedor deve devolver o bem independentemente de interpelação, sendo que sua recusa impede a exequente liquidar a penhora dos direitos aquisitivos correspondentes. A credora fiduciária cessionária, na sua manifestação de Id. 80956698 (doc. 18), renunciou expressamente à garantia fiduciária, quando informou que não possui interesse na retirada do veículo que se encontra na posse da exequente. Essa declaração corresponde ao esvaziamento da garantia fiduciária. Ademais, o comando judicial não indagou se tinha ou não interesse na retomada do veículo, mas determinou o recebimento do veículo sob pena de multa. A inércia do credor fiduciário na execução do seu crédito, aliada a negativa de recebimento do veículo, impede o exercício de direito da exequente, razão pela qual, deve ser determinado o recebimento do veículo, sob pena de penhora, para liquidação do crédito e devolução de eventual saldo ou, alternativamente, diante da renúncia/esvaziamento da garantia fiduciária, seja autorizada a alienação judicial do veículo, com baixa da alienação fiduciária, mediante ordem judicial, devendo perseguir integralmente seu crédito junto ao executado. A decisão que fixou multa diária em desfavor do AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A., atualmente denominado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sequer foi impugnada, tendo o banco deixado transcorrer o prazo em branco, sem cumprir a obrigação de fazer ou impugnar a decisão, razão pela qual constituído o crédito no valor de R$ 50.000,00, em face da desobediência do credor fiduciário e da preclusão da decisão. Além de preclusa a decisão a desconstituição da multa em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., foi desprovida de impulso processual por parte do obrigado, configurando decisão extra petita, na medida em que o Juízo de Primeiro Grau acolheu defesa não arguida pelo obrigado, o qual sequer promoveu sua habilitação nos autos. Cumpre esclarecer que a retirada do veículo do DETRAN/DF só foi possível por meio de determinação judicial, ante a existência de débitos incidentes sobre o veículo, no valor de R$ 6.754,00 (Id. 41066288 - doc. 09). Ademais, considerando o estado de conservação do veículo e a falta de documento para circulação foi necessária a contratação de guincho para transporte do veículo para garagem do leiloeiro, no valor de R$ 150,00 (Id. 41066291 – doc. 10), além do valor devido a título de depósito no valor de R$ 1.085,19 (Id. 85032825 – doc. 21). A decisão configura retrocesso e beneficia indevidamente o executado, na medida em que ele deu causa ao recolhimento do veículo pelo DETRAN/DF, portanto, devedor das taxas/tributos/multas incidentes sobre o veículo, sendo que na hipótese de devolução do veículo ao executado, o Juízo de Primeiro Grau deveria determinar a satisfação dos débitos, sob pena de favorecimento irregular e enriquecimento ilícito. Os embargos de declarações opostos para sanar tais omissões foi rejeitado, razão pela qual entende deve ser anulada ou reformada para estabelecer as condições para devolução da posse do veículo, se o caso, ao executado.” (ID 24380240, pp. 7/10 - grifei) Por fim, diz que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “[ ] Conforme já ressaltado, o executado, ora agravado, demonstrou ao longo do processo recalcitrância na entrega do veículo, cuja efetividade da tutela jurisdicional só efetivou em decorrência da atuação do DETRAN/DF que apreendeu o veículo por falta de documento obrigatório para circulação. Para a surpresa da agravante, o Eminente Juiz da Vara De Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil, e Litígios Empresariais do Distrito Federal ao proferir a decisão aqui objurgada, desconstituindo penhora, multa e determinando a devolução da posse do veículo ao executado, sem observar a preclusão das decisões e as questões conexas adotou todas as medidas para restituição ao status quo ante à penhora, sem tutelar as questões incidentes, as quais ocorreram por culpa exclusiva da resistência do executado, ou seja, a decisão acarreta prejuízo a terceiros. Portanto, o perigo na demora da obtenção da tutela recursal aqui pleiteada se apresenta como dano iminente a agravante, o qual será de dificílima reparação. De outro lado, o requisito da verossimilhança das alegações oportunizadas pela agravante encontra-se devidamente satisfeita pelos argumentos que arrazoam o presente recurso, merecendo, s.m.j. a tutela jurisdicional suplicada. Ex Positis, verifica-se, nesta fase de summaria cognitio, a viabilidade jurídica do direito invocado pela agravante, restando também, evidente o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação caso não lhe seja antecipado o direto vindicado. [ ] Assevere-se que não existe a possibilidade de risco reverso na hipótese de a agravante obter o efeito suspensivo da decisão agravada e ao termo final do presente recurso a decisão de mérito lhe ser desfavorável - o que se não espera-, pois o veículo irá continuar no depósito em que se encontra até o julgamento do presente recurso.” (ID 24380240, pp. 10/12 - grifei) E requer: “Diante de tudo quanto aqui foi exposto, requer a Vossa Excelência: (i) Seja deferida a gratuidade de justiça à Massa Falida, ora agravante, para conhecimento do presente agravo de instrumento; (ii) O conhecimento do recurso para conceder em caráter inaldita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos de decisão agravada fundado no justo receio de ocorrer lesão grave e dano irreparável ou de difícil reparação, determinando-se a manutenção do veículo no depósito em que se encontra até julgamento deste recurso; (iii) Após a oitiva da parte contrária, pugna-se pela confirmação da tutela antecipatória pleiteada, para prover o presente agravo de instrumento, de forma a revogar definitivamente o decisum agravado e em consequência: (a) Restabelecer a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, ante a preclusão da decisão; (b) Restabelecer a multa aplicada sobre a AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A., atualmente denominada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ante a preclusão da decisão e configuração de decisão extra petita; (c) Determinar que a cessionária ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS promova a retirada do veículo para fins de liquidação do contrato, com o depósito de eventual saldo em conta judicial, em prazo a ser fixado por essa Eg. Turma, sob pena multa diária ou autorização de leilão, nesse caso, com a baixa da alienação judicial, devendo o resultado da alienação quitar os débitos junto ao DETRAN/DF, administrador judicial e depósito do veículo, liberando-se o saldo da arrematação em favor da exequente” (ID 24380240, p. 13 - grifei) Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos originários (ID 24380242). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta o agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar “os efeitos de decisão agravada fundado no justo receio de ocorrer lesão grave e dano irreparável ou de difícil reparação, determinando-se a manutenção do veículo no depósito em que se encontra até julgamento deste recurso” (ID 24380240, p. 12) Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Dentre a sistemática dos mandados de otimização das normas processuais, vigora no ordenamento o princípio da utilidade (ou máxima efetividade da execução), que preconiza que o processo (ou a fase) de execução deve servir à entrega daquilo que a parte vitoriosa tem o direito de receber. Segundo leciona a doutrina, o processo de execução cuida-se “de mecanismo judicial para satisfação do direito do credor, e sempre que se entender que esse direito não pode ser satisfeito não haverá razão plausível para a admissão da execução. O mesmo entendimento se aplica aos meios executivos, que devem ser afastados sempre que se mostrem inúteis para fins de satisfação do direito” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2069). É o que se extrai, por exemplo, daquilo que disposto nos artigos 797, caput, 829, § 2o e 836 do Código de Processo Civil, que dispõem: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorado Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. [ ] § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Pois bem. No caso, não obstante tenha sido anteriormente definida questão referente à obrigação da financeira credora de retirar o veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6 (placas JHG-2869/DF, ano/modelo 2008/2008), objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, da guarda do administrador judicial, sobreveio afirmação da financeira fiduciária AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A de que, em razão do inadimplemento contratual pelo devedor fiduciante Mauricio Shiguedomi Mochida, o crédito contratual foi cedido à financeira ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ora agravada (ID 79836183, autos originários). Como relatado na decisão agravada, determinada a intimação para retirada do veículo da guarda do administrador judicial (ID 80397163, autos originários), a cessionária/agravada ITAPEVA manifestou desinteresse em receber o bem, vez que valor insuficiente para quitação dos débitos do sócio/executado Maurício Shiguedomi Mochida. Pleiteou, na sequência, a exclusão da financeira do feito executivo originário sob o argumento de que buscaria a satisfação do crédito por vias extrajudiciais: “Adiante, conforme verifica-se nos autos, a Exequente comunicou ao juízo que está em posse do veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG 2869 DF, ANO/MODELO 2008/2008, COR CINZA, bem oferecido como garantia em contrato de financiamento celebrado entre o sócio MAURICIO SHIGUEDOMI MOCHIDA e AYMORÉ, crédito este cedido à ITAPEVA VII. Em razão do contrato celebrado entre as partes não ter sido quitado, o sócio supramencionado ainda possui débito em aberto com esta peticionante. Como de costume, uma das alternativas para a ITAPEVA reaver esse crédito seria através do ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que, com a possível venda do bem, o valor do veículo seria utilizado para o abatimento da dívida existente. Contudo, mesmo diante dessa possibilidade, a Credora não ajuizou a ação. Explica-se. Para viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é feita uma análise das condições do veículo, análise esta que inclui a observação (i) dos débitos existentes do veículo junto aos órgãos de trânsito, (ii) da depreciação do bem pelo decurso do tempo, (iii) das condições em que o veículo se encontra, para amplo funcionamento; entres outras. Feita a análise do bem em questão, restou evidente que o veículo já não se encontra no mesmo estado em que fora oferecido no momento da celebração do contrato de financiamento, o que desmotivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, haja vista que mesmo após a venda do veículo, o valor angariado não seria suficiente para quitar o débito existente. Por essa razão, em resposta à Decisão (ID 80397163) proferida nos autos, informa a Credora que não possui interesse na retirada do veículo que se encontra em posse da Exequente, tendo em vista que o valor econômico do bem não é suficiente para a devida quitação do débito, e que possível retomada traria mais prejuízos do que benefícios à Credora. Assim, conforme o todo exposto, o bem deverá permanecer em posse da Exequente, restando demonstrado o desinteresse da Credora ITAPEVA na retirada do mesmo. Outrossim, demonstrado o desinteresse da Credora na retirada do bem, requer lhe sejam restituídos eventuais prazos, se necessários. Isto posto, caso seja o entendimento deste Douto Juízo, requer esta Credora, seja excluída da relação jurídico processual em discussão, uma vez que as tratativas contratuais serão realizadas extrajudicialmente.” (ID 80956698, autos originários – grifei) Assim, dado o expresso desinteresse no recebimento do bem, inócua a ordem de retomada do veículo em favor da financeira agravada ITAPEVA, razão por que, neste momento, inviável desconstituir a análise e conclusão expostas na decisão agravada: “O veículo é garantia do débito, não podendo este Juízo determinar a baixa de gravame sem o pagamento do valor devido à cessionária ITAPEVA. Porém, a cessionária além de manifestar o seu desinteresse na retomada do veículo, pontuou que as tratativas contratuais serão realizadas extrajudicialmente, logicamente, em desfavor do executado. Assim, deve o bem retornar a quem por ele será demandado. Além disso, verifico nos autos que o executado tentou a retomada do veículo (ID 64180500), que foi indeferida pela decisão de ID 64673853, da qual interpôs agravo de instrumento no 0718538-21.2020.8.07.0000 (ID 78182120)”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora